Tribunal: TJDFT
Processo: 0742717-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Contrato de Empreitada. Obrigação de obtenção de alvará de construção. dever anexo. inadimplemento. Multa contratual devida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de rescisão de contrato de empreitada cumulada com cobrança de multa contratual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empreiteira tinha a obrigação de obter o alvará de construção; e (ii) averiguar possível negligência nessa atividade e as respectivas consequências contratuais.
III. Razões de decidir
3. As obrigações entre as partes decorrem de vínculo jurídico contratual. Embora direitos e deveres estejam restritos ao previsto no instrumento contratual, certas obrigações assumidas por uma das partes, mesmo não previstas no contrato, podem ser qualificadas como extracontratuais. Tais obrigações podem originar-se de princípios gerais do direito, como o dever de boa-fé, ou de uma interpretação extensiva do contrato.
4. A prática de um ato que contraria comportamento anterior, configurando a quebra da boa-fé, caracteriza-se como venire contra factum proprium, princípio que veda o comportamento contraditório. Tal princípio baseia-se na confiança gerada pela conduta mantida ao longo do tempo, conforme estabelecido no Enunciado 362, da IV Jornada de Direito Civil do CJF, que afirma: “A vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil”.
5. Para além de comprovada a obrigação da empreiteira, como dever anexo ao contrato, de atuar junto à prefeitura para a obtenção do alvará de construção, a qual foi estimada por ela própria em 30 dias, constata-se a negligência nessa atividade.
6. A resolução antecipada do contrato, antes do prazo final para a construção da casa, é justificada pela culpa exclusiva da ré-apelante, que tinha como obrigação providenciar, dentro do prazo de 30 dias, o alvará de construção necessário para o início das obras. Sua negligência em cumprir essa obrigação resultou em um atraso significativo no início da obra. Por conseguinte, é legítima a condenação da apelante ao pagamento da multa contratual, estabelecida pelo critério de equidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o e 3o; CC, arts. 187, 422, 413.
Jurisprudência relevante citada:
APC 2016.01.1.04082-28, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. em 22/11/2017.